Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
I – Não se conhece da apelação que apresenta toda tese defensiva nova, não apresentada em momento anterior no processo, sob pena de incidir em inovação recursal não permitida no ordenamento jurídico.
II – Possui direito à isenção do imposto de renda o servidor público do Distrito Federal aposentado, com diagnóstico de neoplasia maligna. Art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88.
III – A redução da contribuição previdenciária demanda prova de que a doença é incapacitante, art. 61, §1o, da Lei Complementar Distrital 769/08.
IV – Não faz jus à redução da contribuição previdenciária o servidor que não comprova que a doença que o acomete é incapacitante.
V – Apelação do réu não conhecida. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.